Tribunal: TJDFT
Processo: 0006315-43.2017.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO DA DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE IMPROCÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Nos termos do artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a apelação deve ser recebida, como regra, apenas no efeito devolutivo, possibilitando-se a atribuição de efeito suspensivo quando demonstrado o perigo de dano irreparável, o que não é a hipótese dos autos.
2.Em infrações análogas a crimes contra o patrimônio, geralmente cometidas sem a presença de testemunhas, a palavra das vítimas possui especial relevo probatório, mormente quando confirmada por outros elementos de prova.
3.O reconhecimento seguro da vítima na fase inquisitorial, logo após a ocorrência dos fatos, o qual foi confirmado em Juízo, bem como a versão uníssona e coerente dos seus depoimentos, atrelada ao depoimento da testemunha policial são provas suficientes para comprovar a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, inviabilizando o pleito defensivo.
4.Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a sentença que julgou procedente a representação e impôs ao adolescente a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de dois meses.